Tribunal: CARF
Processo: 15215.720034/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do Recurso Voluntário foi suspenso pela Portaria RFB no 543/2020, e alterações posteriores, e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, que estendeu a suspensão até 29/05/2020.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720034/2019-94
ACÓRDÃO
2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENASCER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE PRAZOS
PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para
protocolo do Recurso Voluntário foi suspenso pela Portaria RFB no
543/2020, e alterações posteriores, e pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de
2020, que estendeu a suspensão até 29/05/2020.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395
NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador
rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, no prazo
estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
2
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-
se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410,
de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e
enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF
n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do
CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível
adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
3
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 219/233) interposto por RENASCER
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em face do Acórdão no. 03-89.170 (e-fls. 189/196) que julgou
a Impugnação improcedente, mantendo o lançamento.
Em sua origem, trata-se de lançamento lavrado para cobrança de obrigação
principal decorrente de contribuição previdenciária(quota patronal) e à destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre o valor
das mercadorias adquiridas de produtores rurais pessoas físicas, cuja responsabilidade pelo
recolhimento é da pessoa jurídica adquirente, na qualidade de sub-rogada, conforme previsto no
art. 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/2001, c/c o art. 30,
incisos III e IV da mesma lei.
Conforme informado pelo Relatório Fiscal (e-fls. 18/22):
A autuada impetrou na 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Governador
Valadares
-
MG,
Mandado
de
Segurança
(processo
no
1000003-
18.2016.4.01.3813) para não reter e recolher a contribuição social incidente sobre
a comercialização de produção rural adquirida de empregadores rurais pessoas
físicas que lhe vendem café, com liminar concedida em 10/01/2017.
Em 26/06/2017, foi prolatada sentença que denegou a segurança e revogou a
tutela provisória concedida liminarmente. E o processo encontra-se arquivado
definitivamente, conforme relata a autoridade fiscal.
As contribuições destinadas ao SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
criada pela Lei n° 8.315/91, de acordo com o previsto no art. 6o da Lei n° 9.528/97
com a redação dada pelo art. 3o da Lei n° 10.256/2001 foram recolhidas
normalmente, consoante informa o Relatório Fiscal.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
4
Os fatos geradores foram apurados com base no Livro Registro de Entradas de
Mercadorias baixado do SPED Fiscal e nas Notas Fiscais eletrônicas emitidas
quando da compra de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas, no
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.
As bases de cálculo correspondem aos valores das mercadorias adquiridas para
comercialização, menos as mercadorias devolvidas aos produtores quando
existentes.
Os valores das mercadorias adquiridas não foram declarados pelo contribuinte na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP e não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre
os valores pagos aos produtores rurais pessoas físicas.
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, na forma do art. 44, inciso I da Lei no
9.430/96.
Devidamente cientificada do auto de infração (AR, e-fls. 28), em 18/06/2019, a
recorrente apresentou Impugnação em 17/07/2019 (e-fls. 132/143), onde defendeu a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e
VII, 25, incisos I e II e art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91, e consequentemente, a sua desobrigação à
retenção e recolhimento da contribuição quando da aquisição de produção rural de produtores
pessoas físicas.
Em 28/01/2020, conforme antecipado, foi proferido o Acórdão no. 03-89.170 (e-fls.
189/196) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais de produtor rural pessoa física fica sub-
rogada nas obrigações do produtor pelo recolhimento da contribuição incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, nos termos e nas
condições estabelecidas pela legislação de regência.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação sobre o resultado do julgamento (e-fl. 197) foi registrada no Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 20/02/2020, conforme Termo de registro de
mensagem de ato oficial na caixa postal DTE (e-fl. 214). Como a recorrente não abriu a Caixa ou os
documentos, a data da ciência, para fins de prazos processuais, deve ser considerada o 15o
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
5
(décimo quinto) dia após a data de entrega informada, nos termos da alínea 'a', inciso III, § 2o, do
artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, a data de ciência por decurso de prazo foi o dia 06/03/2020 (e-fl. 215). O
Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 07/05/2020 (e-fls. 216),
e em 15/05/2020 apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 219/233), defendendo a sua
tempestividade e no mérito, reiterando os argumentos apresentados na Impugnação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Tempestividade
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso, apresentado
em 15/05/2020. A este respeito, afirma o recorrente (e-fl. 219/233):
No dia 07 de março de 2020, foi certificada a CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO
DE PRAZO com validade para o dia 06 de março de 2020, sexta-feira, consoante
certificado às fls. 215.
O prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no. 70.235/72, portanto,
começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, 9 de março, segunda-feira.
Em consequência das medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus, o
Ministério da Economia e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
editaram a PORTARIA no. 543, de 20 de março de 2020, que determinou a
suspensão dos prazos processuais no âmbito da RFB de 20 de março (data da
publicação) até 29 de maio de 2020.
Além disso, foram editadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF a PORTARIA CARF no. 8.112 de 20 de março de 2020, e posteriormente a
PORTARIA CARF no. 10.199, de 20 de abril de 2020, que igualmente suspenderam,
até o dia 29 de maio de 2020, os prazos para a prática dos atos processuais no
âmbito daquele Conselho.
Isto posto, e considerando que até a data em que os prazos processuais foram
suspensos - 20 de março de 2020 - haviam transcorridos somente 12 dos 30 dias
de prazo, estando ainda suspenso na presente data, resta comprovado que não
houve perda do prazo recursal.
Embora ainda suspenso o prazo recursal, conforme acima demonstrado, o
Recorrente vem desde já interpor o presente recurso haja vista que, em consulta
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
6
à Situação Fiscal, os créditos tributários em debate no presente PAF constam
como situação “DEVEDOR”, enquanto deveriam constar como EXIGIBILIDADE
SUSPENSA, por força da tramitação do presente PAF (CTN, art. 151, inc. III).
Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário deve
ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A data da ciência por decurso de prazo foi em 06/03/2020 (sexta-feira) e somente
apresentou recurso em 15/05/2020.
É fato que a Receita Federal do Brasil (RFB) suspendeu os prazos para a prática dos
atos processuais, em razão da pandemia de COVID-19, até o dia 31/08/2020, conforme a Portaria
RFB no 543/2020, e alterações posteriores. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
acompanhou o posicionamento da RFB, através da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, e estendeu a
suspensão apenas até 29/05/2020.
Sendo assim, dado que a suspensão perdurou até 29/05/2020, e o recorrente
apresentou o recurso em 15/05/2020, seu prazo não se encontrava esgotado. O recurso é,
portanto, tempestivo e deve ser conhecido.
2. Mérito
A recorrente alega que o lançamento deve ser cancelado em razão da contribuição
por sub-rogação não poder ser exigida, em razão da inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25. Incisos I e II e 30, inciso IV da Lei
8.212/91.
Pois bem. Primeiramente, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal julgou
constitucional a contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O julgamento se deu em
30/03/2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral
reconhecida e trânsito em julgado em 21/09/2018, tendo sido fixada a seguinte tese:
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da Resolução no 15,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
7
de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição
incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-rogação do art. 30,
IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da Lei no 8.212, de 1991 - que mantinham
preservado o seu âmbito de normatividade quanto à contribuição do segurado
especial -, passaram novamente a incidir sobre a sistemática de arrecadação da
contribuição do empregador rural pessoa física no regime posterior à Lei no
10.256, de 2001. O entendimento ora explicitado encontra perfeito alinhamento
às razões de decidir declinadas quando do julgamento do RE no 718.874/RS
(repercussão geral), no qual o STF pronunciou a constitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física recriada pela Lei no
10.256, de 2001. A deliberação da Corte teve por fundamento a
constitucionalidade do aproveitamento das regras positivadas que permaneciam
aplicáveis à contribuição do segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre
elas, obviamente, a própria regra de responsabilidade por sub-rogação.
Ainda no que diz respeito à manutenção da regra da sub-rogação, vale ressaltar a
Súmula CARF no 150 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019):
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
O questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária e da
sub-rogação retornou ao STF no julgamento da ADI 4395, cujo julgamento ainda não restou
finalizado, tendo sido suspenso após o voto do Ministro Dias Toffoli. Isto porque, apesar de o
resultado ter sido finalizado reafirmando a tese firmada pelo STF no Tema 669/RG, no sentido de
que é “constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei no. 10.256/2001”, no que diz respeito à constitucionalidade da regra da
sub-rogação, restou a dúvida se o Ministro Marco Aurélio teria votado ou não.
O Ministro Dias Toffoli divergiu do Ministro Gilmar Mendes (relator), julgou
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição
Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorizasse, na
ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da
contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no
10.256/01 ou de leis posteriores. Portanto, enquanto não for prolatado o resultado de
julgamento, não é possível afirmar qual será o posicionamento seguido pelo STF quanto à regra da
sub-rogação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
8
Contudo, o mesmo STF, em decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo no. 1.362.763, da relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu que a
regra da sub-rogação seria constitucional. A ementa foi publicada em 09/02/2023, no sentido de
que, por força do entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395). Há que se destacar que ainda que com a ressalva
do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, foi afirmado o caráter
constitucional do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Vale o destaque:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA
FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, se posicionou da seguinte forma:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” É que, uma vez
reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o mesmo
entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente
de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não
foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado
especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da
Lei 10.256/2001.
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720034/2019-94
9
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Portanto, existe dúvida se a jurisprudência será reafirmada e se será reconhecida
como constitucional a regra da sub-rogação, de modo que, até que seja proclamado o resultado
final, e enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive
em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não
aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do
CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado
sumular. (Acórdão no. 2202-009.803, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
05/04/2023).
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 248
DF CARF MF
Original